Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.542,25 (mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente ao prejuízo material experimentado por este correspondente aos valores despendidos com juros de obra.
2. A recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação e a necessária inclusão da instituição bancária no polo passivo. Argui a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que se aplica ao caso o art. 27 do CDC. No mérito, argumenta que o contrato celebrado entre as partes prevê a conclusão das obras em 31.03.2014 com tolerância de até 180 dias úteis, permitindo a extensão do prazo até 12 de dezembro de 2014. Afirma que o “Habite-se” foi protocolado no órgão competente antes do prazo de tolerância e que não houve qualquer mora quanto ao prazo de edificação do imóvel. Defende, ainda, a legalidade dos juros de obra e impugna o marco inicial para a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Ademais, a busca pelo ressarcimento de valor desembolsado a título de juros de obra decorre do eventual e alegado injustificado atraso na entrega do imóvel pela parte recorrente, o que enseja a análise da cobrança em seu desfavor, situação que será apreciada no mérito. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
4. Da Formação de Litisconsórcio Passivo Necessário. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e inclusão da CEF no polo passivo da ação, uma vez que o autor não pretende a revisão do contrato de financiamento, mas, sim, indenização pelos prejuízos financeiros, decorrentes da mora em averbar o habite-se. Da mesma forma, como a pretensão deduzida se refere à indenização decorrente da mora na averbação do habite-se na matrícula do imóvel, deve a ré figurar no polo passivo porque foi com ela com quem se firmou o negócio jurídico de compra e venda. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio rejeitada.
5. Prejudicial de Prescrição. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019, o que é corroborado por esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1251142, 00023847520168070010, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ao caso aplica-se a prescrição decenal genérica contida no art. 205 do Código Civil. Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Ademais, não se discute, aqui, o atraso na entrega do imóvel em si, mas a demora da construtora na averbação do “habite-se”.
7. No caso em exame, não obstante tenha recebido as chaves do empreendimento, a parte recorrida continuou a pagar juros de obra ao banco financiador em razão da mora da construtora em comunicá-lo da averbação do habite-se (fato não impugnado pela parte recorrente). A cobrança dos juros de obra findou-se somente em 27/10/2014, tendo a parte recorrida desembolsado, até então, a quantia de R$ 1.542,25 (ID 0728958-37). Os valores cobrados pela instituição financeira e a ausência de amortização no saldo devedor, uma vez que se tratava de juros de obra, estão devidamente comprovados nos autos.
8. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à expedição do habite-se e suportados pelo promitente comprador. Ainda que se tratem de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas, prejudicial afastada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.